Tribunal: TJPA
Processo: 0801352-61.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AGRAVADA – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELO AGRAVANTE – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO QUE NÃO SE REVESTE DE IRREVERSIBILIDADE – PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO – FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR QUE ENCONTRA-SE DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão agravada deferiu pedido de tutela provisória, para determinar que o agravante proceda a suspensão dos descontos das parcelas referentes ao empréstimo efetuado no benefício da agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). 2. Analisando detidamente os autos, verifico que fora acostado aos autos cópia do suposto contrato celebrado entre as partes (Id nº 4556907 - pag. 13). 3. Ocorre que, a agravada, ao apresentar as contrarrazões ao presente recurso, sustenta que a assinatura grafada no contrato apresentado pelo ora recorrente, não seria idônea, ante a existência de alteração na cor da fonte da letra digitada e aparente sobreposição de linhas neste mesmo campo e, ainda, a falta de assinatura das testemunhas no contrato e termo de declaração de ciência. 4. Assim, diante das divergências estabelecidas entre as alegações trazidas no presente recurso e as afirmativas trazidas em sede de contrarrazões pela parte agravada, ao meu sentir o Juízo primevo agiu de forma escorreita, tendo em vista a necessidade da instrução e da dilação probatória para se verificar a validade ou não do referido contrato e, que, somente poderá ser verificado com a resolução final do mérito da demanda. 5. Destarte, verifico a presença do periculum in mora inverso, tendo em vista que seria muito mais gravoso para a agravada a reforma da decisão ora vergastada, pois, esta continuaria sofrendo descontos supostamente indevidos em seu benéfico previdenciário, necessitando dos recursos financeiros para sobreviver e a redução destes implicaria na diminuição do seu poder aquisitivo, o que acarretaria prejuízo em seu sustento e qualidade de vida. 6. Ademais, conforme disposição contida no artigo 300, § 3º, do CPC “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, o que não ocorre no caso em questão, considerando que, caso o Juízo de origem entenda pela improcedência da demanda ajuizada pela autora, ora agravada, a instituição financeira, ora recorrente, poderá restabelecer os descontos no benefício previdenciário da requerida. 7. Quanto à fixação de multa por descumprimento da ordem liminar, observa-se que art. 497 do CPC prevê a possibilidade de o Juiz impor multa diária ao réu, para que cumpra com sua obrigação. O valor fixado de R$500,00 (quinhentos reais) mostra-se dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade. 8. Manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem. 8. Recurso conhecido e IMPROVIDO, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça. É como voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante BANCO BMG SA e agravada MARIA AMALIA SANTOS SOUSA. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém/Pa, 25 de maio de 2021. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – Relatora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801352-61.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA AMALIA SANTOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AGRAVADA – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELO AGRAVANTE – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO QUE NÃO SE REVESTE DE IRREVERSIBILIDADE ­– PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO – FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR QUE ENCONTRA-SE DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão agravada deferiu pedido de tutela provisória, para determinar que o agravante proceda a suspensão dos descontos das parcelas referentes ao empréstimo efetuado no benefício da agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

2. Analisando detidamente os autos, verifico que fora acostado aos autos cópia do suposto contrato celebrado entre as partes (Id nº
4556907 - pag. 13
).

3. Ocorre que, a agravada, ao apresentar as contrarrazões ao presente recurso, sustenta que a assinatura grafada no contrato apresentado pelo ora recorrente, não seria idônea, ante a existência de
alteração na cor da fonte da letra digitada e aparente sobreposição de linhas neste mesmo campo e, ainda, a falta de assinatura das testemunhas no contrato e termo de declaração de ciência.

4. Assim, diante das divergências estabelecidas entre as alegações trazidas no presente recurso e as afirmativas trazidas em sede de contrarrazões pela parte agravada, ao meu sentir o Juízo primevo agiu de forma escorreita, tendo em vista a necessidade da instrução e da dilação probatória para se verificar a validade ou não do referido contrato e, que, somente poderá ser verificado com a resolução final do mérito da demanda.

5. Destarte, verifico a presença
do periculum in mora
inverso, tendo em vista que seria muito mais gravoso para a agravada a reforma da decisão ora vergastada, pois, esta continuaria sofrendo descontos supostamente indevidos em seu benéfico previdenciário,
necessitando dos recursos financeiros para sobreviver e a redução destes implicaria na diminuição do seu poder aquisitivo, o que acarretaria prejuízo em seu sustento e qualidade de vida.

6. Ademais, conforme disposição contida no artigo 300, § 3º, do CPC
“
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, o que não ocorre no caso em questão, considerando que, caso o Juízo de origem entenda pela improcedência da demanda ajuizada pela autora, ora agravada, a instituição financeira, ora recorrente, poderá restabelecer os descontos no benefício previdenciário da requerida.

7. Quanto à fixação de multa por descumprimento da ordem liminar, observa-se que art. 497 do CPC prevê a possibilidade de o Juiz impor multa diária ao réu, para que cumpra com sua obrigação. O valor fixado de R$500,00 (quinhentos reais) mostra-se dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade.

8. Manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem.

8.
Recurso conhecido e
IMPROVIDO,
na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça.
É como voto
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
BANCO BMG SA

e agravada
MARIA AMALIA SANTOS SOUSA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/Pa, 25 de maio de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801352-61.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

BANCO BMG S.A

AGRAVADA:

MARIA AMALIA SANTOS SOUSA

RELATORA:
Desª.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO BMG SA
., inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Marabá/PA, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação de Danos Materiais e Morais com pedido de tutela antecedente
(proc. nº 0808981-36.2020.8.14.0028), deferiu a antecipação de tutela requerida pela autora
MARIA AMALIA SANTOS SOUSA
,

ora agravada.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

“Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, alegando a parte autora, em síntese, que foi surpreendida, pois contratou empréstimo, mas os termos e condições informados pela funcionária do banco requerido, requerendo, em sede antecipatória, a suspensão dos descontos.

Juntou documentos, vindo-me os autos conclusos para decisão

É, em suma, o relatório. Decido.

Para a concessão, exige o CPC a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), sem olvidar a condição da reversibilidade ( § 3º ). Com efeito, a medida antecipa direito material pretendido, visando assegurar a efetividade do processo em razão da
“delatio temporis”
( art. 5º, XXXV, da CF/88 ).

Pois bem. Analisando os autos, denota-se que os documentos apresentados demonstram superficialmente a veracidade das alegações iniciais, eis que a parte autora juntou ao processo espelho de empréstimos. Tangente ao perigo de dano irreparável, é patente o prejuízo engendrado devido a descontos de valores de empréstimo contratado erroneamente em benefício previdenciário, na medida que compromete o orçamento familiar, sem perder de vistas a insuficiência do montante para suprir as despesas mensais.

Sendo assim, nesta primeira etapa procedimental, a verossimilhança das alegações e o perigo concreto de dano irreparável estão moderadamente demonstrados, e a medida é reversível, devendo tutela pretendida ser atendida antecipadamente.

À exemplo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - DESCONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA - PROVA DE FATO NEGATIVO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - ART. 300 (lei 13.105/15). Se a parte autora/agravante nega ter contratado empréstimo que deu origem aos descontos realizados em sua aposentadoria, não pode ser compelida a comprovar sua inexistência, diante da dificuldade de se produzir prova de fato negativo. Compete ao réu a comprovação do liame obrigacional que originou os descontos realizados. Nos termos do art. 300, do novo CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Presentes os elementos que evidenciem a probabilidade de direito de que a parte requerente da tutela antecipada detém, deve ser dado provimento ao agravo de instrumento, deferindo a tutela antecipada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.007589-9/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/0017, publicação da súmula em 13/07/2017)”

ISTO POSTO,
por tudo que dos autos consta, d e f i r o o pedido de tutela ANTECIPADA, determinando que a parte ré promova a suspensão dos descontos no benefícios da autora, referente ao(s) contrato(s) ativo(s) descritos na inicial, em 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 20.000,00, no caso de descumprimento.

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSC

Nos termos da Resolução n. 125/2010 do CNJ, que incentiva a autocomposição e estabelece que se alcançada será reduzida a termo e encaminhada ao juízo para homologação, remeta-se os autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSC para agendamento de audiência de conciliação / mediação.

Após o retorno dos autos com a audiência designada pelo CEJUSC, INTIME-SE o autor e CITE-SE o réu, este com antecedência mínima de 20 dias da audiência designada, para comparecimento e oferecimento de defesa no prazo de 15 dias, a contar da realização da audiência ora designada, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344, do CPC).

Caso a audiência seja realizada na forma VIRTUAL, deverão as partes instalar o aplicativo indicado e portar, no ato, documento de identificação.

Restando infrutífera a conciliação, será aberto para de 15 dias para apresentação de contestação, intimando-se, em seguida, a parte autora, na hipótese de defesa preliminar e/ou juntada de documentos com a resposta, para réplica, no prazo de 15 dias.

Fica o autor intimado para a audiência na pessoa de seu advogado e por meio da publicação desta decisão via PJE (CPC, artigo 334, § 3º),
se for o caso
.

Intime-se a parte requerida POR CARTA/MANDADO JUDICIAL.

DEFIRO OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SIRVA-SE DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO JUDICIAL.

CUMPRA-SE.

Marabá/PA, 7 de janeiro de 2021.

LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO

Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá.”

Alega o agravante que não procede a pretensão da parte agravada em suspender os descontos em sua conta bancária, sob a alegação de que os valores cobrados são indevidos.

Afirma que
os valores
contratados nada têm de ilegal, visto que foi livremente pactuado, sendo a parte autora perfeitamente capaz, conforme documentos acostados nos autos, tendo sido respeitada a legislação vigente e aplicável ao caso em questão, estando a mesma ciente de suas obrigações, tanto que assinou o contrato.

Esclarece que
assumiu a obrigação de disponibilizar o crédito à agravada, fincando esta obrigada em manter saldo suficiente em sua conta bancária, para que mensalmente fossem descontadas as parcelas do compromisso previamente ajustado.

Ressalta que não estão reunidos todos os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, visto que não existe verossimilhança nas alegações, ante a ausência nos autos de elementos que comprovem a exigência legal contida no art. 300, CPC.

Assevera que as
astreintes
devem ser utilizadas de forma prudente e cautelosa pelos magistrados, já que se trata de uma ferramenta que possui o Juízo para compelir alguém ao cumprimento de suas ordens, sejam elas de fazer ou não fazer, não podendo constituir-se em coerção patrimonial.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão ora vergastada, até ulterior decisão de mérito.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito, conforme Id. nº 4556886.

Indeferido o efeito suspensivo requerido (Id nº 4578295).

Em sede de contrarrazões (Id nº 4886125), pugna a agravada pelo conhecimento e improvimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso, conforme Id nº 4900921.

É o Relatório
.

VOTO

J
UIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a decisão agravada (Id nº.......
– autos originários
),
in verbis
:

“Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, alegando a parte autora, em síntese, que foi surpreendida, pois contratou empréstimo, mas os termos e condições informados pela funcionária do banco requerido, requerendo, em sede antecipatória, a suspensão dos descontos.

Juntou documentos, vindo-me os autos conclusos para decisão

É, em suma, o relatório. Decido.

Para a concessão, exige o CPC a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), sem olvidar a condição da reversibilidade ( § 3º ). Com efeito, a medida antecipa direito material pretendido, visando assegurar a efetividade do processo em razão da
“delatio temporis”
( art. 5º, XXXV, da CF/88 ).

Pois bem. Analisando os autos, denota-se que os documentos apresentados demonstram superficialmente a veracidade das alegações iniciais, eis que a parte autora juntou ao processo espelho de empréstimos. Tangente ao perigo de dano irreparável, é patente o prejuízo engendrado devido a descontos de valores de empréstimo contratado erroneamente em benefício previdenciário, na medida que compromete o orçamento familiar, sem perder de vistas a insuficiência do montante para suprir as despesas mensais.

Sendo assim, nesta primeira etapa procedimental, a verossimilhança das alegações e o perigo concreto de dano irreparável estão moderadamente demonstrados, e a medida é reversível, devendo tutela pretendida ser atendida antecipadamente.

À exemplo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - DESCONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA - PROVA DE FATO NEGATIVO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - ART. 300 (lei 13.105/15). Se a parte autora/agravante nega ter contratado empréstimo que deu origem aos descontos realizados em sua aposentadoria, não pode ser compelida a comprovar sua inexistência, diante da dificuldade de se produzir prova de fato negativo. Compete ao réu a comprovação do liame obrigacional que originou os descontos realizados. Nos termos do art. 300, do novo CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Presentes os elementos que evidenciem a probabilidade de direito de que a parte requerente da tutela antecipada detém, deve ser dado provimento ao agravo de instrumento, deferindo a tutela antecipada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.007589-9/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/0017, publicação da súmula em 13/07/2017)”

ISTO POSTO,
por tudo que dos autos consta, d e f i r o o pedido de tutela ANTECIPADA, determinando que a parte ré promova a suspensão dos descontos no benefícios da autora, referente ao(s) contrato(s) ativo(s) descritos na inicial, em 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 20.000,00, no caso de descumprimento.

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSC

Nos termos da Resolução n. 125/2010 do CNJ, que incentiva a autocomposição e estabelece que se alcançada será reduzida a termo e encaminhada ao juízo para homologação, remeta-se os autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSC para agendamento de audiência de conciliação / mediação.

Após o retorno dos autos com a audiência designada pelo CEJUSC, INTIME-SE o autor e CITE-SE o réu, este com antecedência mínima de 20 dias da audiência designada, para comparecimento e oferecimento de defesa no prazo de 15 dias, a contar da realização da audiência ora designada, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344, do CPC).

Caso a audiência seja realizada na forma VIRTUAL, deverão as partes instalar o aplicativo indicado e portar, no ato, documento de identificação.

Restando infrutífera a conciliação, será aberto para de 15 dias para apresentação de contestação, intimando-se, em seguida, a parte autora, na hipótese de defesa preliminar e/ou juntada de documentos com a resposta, para réplica, no prazo de 15 dias.

Fica o autor intimado para a audiência na pessoa de seu advogado e por meio da publicação desta decisão via PJE (CPC, artigo 334, § 3º),
se for o caso
.

Intime-se a parte requerida POR CARTA/MANDADO JUDICIAL.

DEFIRO OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SIRVA-SE DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO JUDICIAL.

CUMPRA-SE.

Marabá/PA, 7 de janeiro de 2021.

LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO

Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao preenchimento dos requisitos atinentes à
determinação da suspensão dos descontos no benefício da autora
, ora agravada.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

Pretende o agravante com o presente recurso a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que
os valores
contratados nada teriam de ilegal, visto que foram livremente pactuados, sendo a parte autora perfeitamente capaz, conforme documentos acostados nos autos, tendo sido respeitada a legislação vigente e aplicável ao caso em questão, estando a mesma ciente de suas obrigações, tanto que assinou o contrato.

É cediço que, para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC.

Senão vejamos:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Essas exigências deverão constar nos autos para demonstrar cabalmente ao magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico que fora acostado aos autos cópia do suposto contrato celebrado entre as partes (Id nº
4556907 - Pág. 13
).

Ocorre que, ao apresentar as contrarrazões ao presente recurso, a ora agravada, sustenta que, a assinatura grafada no contrato apresentado pelo ora recorrente, não seria idônea, ante a existência de
alteração na cor da fonte da letra digitada e aparente sobreposição de linhas neste mesmo campo e, ainda, a falta de assinatura das testemunhas, típico dos contratos e termo de declaração de ciência.

Assim, diante das divergências estabelecidas entre as alegações trazidas no presente recurso e as afirmativas trazidas em sede de contrarrazões pela parte agravada, ao meu sentir o Juízo primevo agiu de forma escorreita, tendo em vista a necessidade da instrução e dilação probatória para se verificar a validade ou não do referido contrato e, que, somente poderá ser verificado com resolução final do mérito da demanda.

Destarte, verifico a presença
do periculum in mora
inverso, tendo em vista que seria muito mais gravoso para a agravada a reforma da decisão ora vergastada, pois, esta continuaria sofrendo descontos supostamente indevidos em seu benéfico previdenciário e n
ecessitaria dos recursos financeiros para sobreviver e, sua redução implicaria na diminuição do seu poder aquisitivo, o que acarretaria prejuízo em seu sustento e qualidade de vida.

Ademais, conforme disposição contida no artigo 300, § 3º, do CPC
“
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, o que não ocorre no caso em questão, considerando que, caso o Juízo de origem entenda pela improcedência da demanda ajuizada pela autora, ora agravada, a instituição financeira, ora recorrente, poderá restabelecer os descontos no benefício previdenciário da requerida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. empréstimo fraudulento.
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO PELA AGRAVADA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE QUANTO EXISTÊNCIA/LEGALIDADE DAS COBRANÇAS REALIZADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. FIXAÇÃO DE ASTREINTES PELO JUÍZO SINGULAR. NECESSIDADE. CARÁTER coercitivo DA ORDEM JUDICIAL. VALOR ARBITRADO DENTRO DO Padrão DE RAZOABILIDADE E proporcionalidade. DECISÃO. OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO SINGULAR DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE

(2500197, 2500197, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-12-02).” (Negritou-se).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO INDÉBITO. O MAGISTRADO DETERMINOU A SUSPENSÃO DE QUALQUER COBRANÇA RELACIONADA AO DÉBITO DISCUTIDO; PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PARA A RETIRADA DO NOME DA AGRAVADA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES; MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$3.000,00 (TRES MIL REAIS). DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS CÓPIA DO CONTRATO CELEBRADO
. PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO
. AS MULTAS SÃO ARBITRADAS PARA GARANTIR A EFETIVAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.

(2018.01977428-04, 190.052, Rel.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-15, publicado em 2018-05-17). (Negritou-se)

No que se reporta,
não existe qualquer impedimento para que sejam fixadas
a aplicação de multas em caso de descumprimento da ordem judicial,
pois a sua finalidade é a garantia da efetivação das determinações judiciais, bem assim, o valor fixado de R$1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade, não havendo que se falar em minoração.

Vejamos o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINOU A RETIRADA DO NOME DA AGRAVADA DO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO MANTIDO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Evidenciada a ilicitude da conduta do banco Agravante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de se abster de realizar descontos no benefício em questão. 2.Os descontos indevidos na conta vinculada ao benefício previdenciário da autora, também motivou a fixação de multa por descumprimento da ordem liminar, prevista no CPC, art. 497. 3.
O valor fixado de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada desconto indevido, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade
. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (Tje/PA. Agravo nº0000847-45.2017.8.14.0000. Relator: Des. Edinea Oliveira Tavares. Julgado em: 27/03/2018).” (Negritou-se).

“
AGRAVO
DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO E FRAUDE À CONTA CORRENTE - CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA - DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA ANUÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - MANUTENÇÃO DA LIMINAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Em que pese a responsabilidade do banco agravante seja objetiva, no presente caso, para o deferimento da tutela de urgência requerida, mostra-se necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sendo assim, a liminar não pode ser deferida à base de simples alegações ou suspeitas, deve apoiar-se em prova preexistente, clara, evidente e portadora de grau de convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável. 2-In casu, a própria documentação trazida pelo banco recorrente (fls. 71-122), ratificada pelos documentos juntados pelo agravado (fls. 223-274), demonstram a existência de fortes indícios de que as compras, empréstimos e transações realizadas em nome do autor, ora recorrido, são decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. 3-Conforme se depreende do Boletim de Ocorrência Policial (fls. 55), bem como dos extratos bancários (fls. 257-262) e fatura de cartão de crédito (fls. 240-242), no período questionado pelo agravado, isto é, entre o dia 07/12/2015 a 10/12/2015, fora realizado saques que somam R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), empréstimos que somam mais de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) e compras no cartão de crédito que totalizam mais 30.000,00 (trinta mil reais), transações que fogem, primeiramente, da realidade econômico-financeira do recorrido, que é professor aposentado da Universidade Federal do Pará, e que, não se mostram condizentes com períodos anteriores à alegada fraude, no qual a fatura do cartão de crédito do agravado, somava, por exemplo, a importância de mais ou menos R$ 3.000,00 (três mil reais) (fls. 249-250). (...) 8- No que concerne a fixação de astreintes, observa-se que art. 497 do CPC prevê a possibilidade do Juiz impor multa diária ao réu, para que este cumpra com sua obrigação, independentemente do requerimento do autor. A intenção é de que a sanção de caráter econômico, influencie no ânimo do devedor para que este cumpra a prestação que lhe foi imposta. 9-
No presente caso, o valor fixado de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada dia de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), se mostra dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade, principalmente considerando o porte econômico do banco agravante
. 10- Portanto, a decisão interlocutória ora combatida, não merece reparos, devendo ser mantida integralmente, diante da presença dos requisitos ensejadores para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. 11- Recurso conhecido e improvido. (2017.02950210-49 TJEPA, 177.971, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11.07.2017, Publicado em 14.07.2017).” (Negritou-se).

Com tais considerações, firmo entendimento de que a decisão atacada deve ser mantida, uma vez que se reveste dos requisitos legais e observa a jurisprudência temática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, p
ara manter a decisão ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/PA, 25 de maio de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 06/06/2021